Tribunal: TJMT
Processo: 1006362-18.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006362-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVANTE), LND TRANSPORTE E LOGISTISTICA DE CARGAS LTDA - CNPJ: 22.739.111/0001-57 (AGRAVADO), LUCIANO GARCIA DA SILVA - CPF: 098.379.076-06 (AGRAVADO), PAULO SERGIO POCIANO - CPF: 208.493.188-66 (AGRAVADO), RICARDO KIYOSHI SATO - CPF: 066.359.309-30 (ADVOGADO), VINICIUS CABRAL BISPO FERREIRA - CPF: 074.798.519-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE – BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8º, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Hipótese na qual as medidas coercitivas requeridas pelo recorrente são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1006362-18.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:

PAULO SERGIO POCIANO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nos Autos de Ação Monitória n. 1008842-45.2020.8.11.0041 (PJE), ajuizada em face de
PAULO SERGIO POCIANO, LUCIANO GARCIA DA SILVA
e
LND TRANSPORTE E LOGISTISTICA DE CARGAS LTDA
, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte, bem como de restrição dos cartões de crédito.

A agravante aduz, em suas razões recursais, que no cumprimento de sentença foi requerido o bloqueio de ativos financeiros através do sistema SISBAJUD em nome dos agravados, bem como foi pleiteado a pesquisa de bens via RENAJUD e INFOJUD, mas os resultados não foram positivos.

Desse modo, informa que foi pleiteado a expedição de ofícios via CNIB, a fim de verificar a existência de bens imóveis no território nacional, e ainda inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes através do sistema Serasajud.

Além disso, explana que requereu a suspensão da CNH e do passaporte dos agravados, bem como a restrição dos cartões de crédito, que foi indeferido, sob argumento de que viola direito de ir e vir da parte devedora.

Entende que tal decisão merece ser reformada, tendo em vista que já houveram diversas tentativas de recuperar o débito exequendo, porém não lograram êxito, de forma que se faz necessário a adoção de outras medidas indutivas e coercitivas para garantir o cumprimento de ordem judicial.

Com esses argumentos, requer seja dado provimento para o fim de reformar a decisão exarada pelo D. Juízo, a fim de determinar a suspensão da carteira nacional de habilitação, do passaporte e a restrição do uso de cartões de crédito dos devedores (id. 163017154).

Sem
pedido de efeito suspensivo ou ativo.

Os agravados apresentaram contraminuta, sustentando que a suspensão da carteira de motorista dos recorridos em nada contribuirá ao pagamento do débito, ressaltando ainda que a restrição do direito de ir e vir é inadmissível, pois fere direitos fundamentais.

Quanto à suspensão do passaporte, aduzem que o recorrente não fez comprovação de que os recorridos estão usufruindo do referido com viagens internacionais em detrimento de pagamento do débito, além de tal medida viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.

No que diz respeito ao bloqueio de cartões, discorrem que foi efetivado Sisbajud e não houve localização de valores, de forma que a utilização dos cartões é realizada para pagamento de necessidades básicas, eis que pugnam pela manutenção do
decisum
(id. 168129667).

O preparo foi recolhido (id. 163248666).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pretende o recorrente o deferimento de medidas coercitivas, tais como apreensão do passaporte, suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito, objetivando o pagamento do cumprimento de sentença.

Sabe-se que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil ampliou as providências à disposição dos magistrados para além da penhora e da expropriação de bens como meio de cobrança, ao consignar que ao juiz incumbe “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”.

No entanto, eventual deferimento das medidas atípicas para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resulta em evidente violação ao direito de locomoção dos agravados e à sua dignidade humana, garantias individuais constitucionalmente protegidas.

A propósito, o entendimento jurisprudencial firmado no âmbito deste Tribunal é assente na impossibilidade de acolhimento de tais medidas, já que as mesmas se apresentam com forte grau de restrição à liberdade pessoal e ao direito de locomoção da parte adversa, de modo a violar o art. 5º, XV, da CF/88.

É consabido que a execução deve ser feita no interesse do exequente. Porém, não é com a restrição indicada que o crédito posto na execução será satisfeito.

Nessa senda, a restrição de um direito individual como forma de obrigar a satisfação de um débito é matéria divergente nos Tribunais Pátrios, entretanto, tal admissão tem se reservado para situações excepcionalíssimas.

Nesse sentido, elucidativo é o acórdão proferido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
APREENSÃO DO PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste ofensa dos arts. 489, § 1º, VI e 1.022, II e parágrafo único, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente. 2.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a medida atípica de apreensão de passaporte, na execução fiscal, mostra-se desproporcional e desadequada à finalidade de satisfação do crédito, além de limitar o direito de ir e vir do devedor. Precedentes
. 3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, negou o pedido de suspensão da CNH e bloqueio do cartão de crédito do executado, ante à inobservância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e inutilidade prática da medida coercitiva. 5 . Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no REsp: 1851785 RO 2019/0363398-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE
MEDIDAS CONSTRITIVAS – SUSPENSÃO E PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE CNH, PASSAPORTE, CARTEIRA PROFISSIONAL E CARTÕES DE CRÉDITO – PREJUÍZO NÃO MANIFESTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 8º do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.

As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito.

Hipótese na qual as medidas pleiteadas pelo agravante são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito
.”
(N.U 1014914-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8º, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Hipótese na qual as medidas coercitivas deferidas pelo magistrado de primeiro grau são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito
”.
(N.U 1021903-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023